Tribunal: TJSP
Processo: 2036456-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário c/c anulação de lançamento de débito fiscal – Indeferimento da tutela antecipada – Insurgência da agravante – Não cabimento – Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferimento da liminar – Ressalvado, entretanto, a hipótese de suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário c/c anulação de lançamento de débito fiscal – Indeferimento da tutela antecipada – Insurgência da agravante – Não cabimento – Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferimento da liminar – Ressalvado, entretanto, a hipótese de suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional – Decisão mantida – Recurso não provido.